Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-58.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706063-58.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOUTA CIPRIANO GUIMARAES RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. A partir da análise do ID 72829031, constata-se que os proventos brutos da parte autora superam R$ 30.000,00 (ou seja, acima de 20 salários-mínimos), enquanto seus ganhos líquidos alcançam quase R$ 15.000,00 (quase 10 salários-mínimos). Desse modo, ausente a alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator